Tribunal: TJDFT
Processo: 0718936-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718936-96.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELMO ELETRO MONTAGENS LTDA APELADO: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S.A. Decisão Trata-se de apelação cível interposta por Elmo Eletro Montagens Ltda. contra a sentença da 14a Vara Cível de Brasília que, em ação de cobrança proposta por Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A., julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar R$ 238.922,35, com correção monetária e juros de mora (ID no 12846998). A apelante não providenciou o preparo (ID no 12846999), razão pela qual foi intimada para comprovar o seu recolhimento ou efetuar o pagamento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de não conhecimento (ID no 13074736). Porém, mesmo regularmente intimada, a recorrente não regularizou o preparo (ID no 13369045). É o necessário. Decido. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. No caso, porém, mesmo depois da concessão do prazo de 5 (cinco) dias para a correção da irregularidade, a apelante manteve-se inerte e não comprovou o pagamento do preparo, o que conduz ao não conhecimento do recurso. Dispositivo Não conheço o recurso em razão da sua deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de janeiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro